Tribunal: TJPA
Processo: 0806431-16.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806431-16.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MILENA CRISTINA LEAL RIBEIRO

AUTORIDADE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULO. OBTENÇÃO DE PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a decadência de mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador Geral de Justiça e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, relativo à não atribuição de pontuação na fase de Avaliação de Títulos no concurso público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto, conforme o Edital nº 1 – MPPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve decadência para a impetração do mandado de segurança, considerando o termo inicial do prazo decadencial a partir do resultado da Avaliação de Títulos (Edital nº 23). Argumenta-se também sobre a violação ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da ciência inequívoca do ato lesivo, conforme a publicação do resultado da Avaliação de Títulos, ocorrida em 20/10/2023, sendo o writ impetrado (18/04/2024) de forma extemporânea.
4. A alegação de nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da não surpresa rejeitada, visto que a decadência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária e Virtual, sob a presidência da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0806431-16.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MILENA CRISTINA LEAL RIBEIRO

ADVOGADO: PAULO DE CÁSSIO SANTANA MENDES PANTOJA (OAB/PA 24.921) e OUTRA

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 19182558)

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

ADVOGADO: DANIEL BARBOSA SANTOS (OAB/DF 13.147)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria que declarou a decadência em mandado de segurança impetrado contra ato alegadamente ilegal

atribuído ao Procurador Geral de Justiça e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, consubstanciado na desconsideração e não atribuição de pontuação referente à Avaliação de Títulos, no Concurso Público para Provimento do Cargo de Promotor de Justiça Substituto, Edital nº 1 – MPPA.

A agravante, inicialmente, arguiu a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, especificamente por ter declarado a decadência sem a prévia oitiva da impetrante.

Em seguida, a agravante discorda quanto ao que se entendeu como sendo o termo inicial do prazo decadencial (resultado da avaliação de títulos – Edital nº 23).

Mencionou que o certame em questão foi marcado por diversas intercorrências entre elas o PCA nº 1.00937/2023-24, no qual se reconheceu como desproporcional a exigência de juntada de diploma de bacharel em Direito na fase de títulos, para fins de recebimento da pontuação relativa ao título de exercício da atividade profissional, quando o mesmo documento já foi juntado na fase de inscrição definitiva.

Argumentou que tal procedimento de controle administrativo, ocorrido posteriormente ao Edital nº 23, interferiu diretamente no direito líquido e certo da impetrante, fazendo
“surgir nova violação com a publicação do Edital nº 27”,
em razão de adequação ao que fora decidido pelo CNMP, cuja publicação ocorreu em 23/01/2024.

Prosseguiu aduzindo existir contradição na decisão agravada, visto que a mesma fez alusão a julgado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS nº 65.383/MT) que de forma expressa indicou a homologação do resultado final como o termo inicial para aviamento do mandado de segurança.

Acrescentou que em outro julgado (AgInt no REsp 1.643048/GO) o Tribunal da Cidadania definiu como termo inicial do prazo prescricional quinquenal, nos casos de preterição de candidato na nomeação em concurso público, a data em que for nomeado outro servidor no lugar do aprovado no certame.

Discorreu que no caso presente o ato de nomeação ainda não ocorreu, mas quando ocorrer a agravante terá seu direito líquido e certo à nomeação em melhor posição frustrado.

Requereu o provimento do agravo interno para declarar a nulidade da decisão agravada, ademais reconhecer a tempestividade do mandado de segurança.

O CEBRASPE apresentou contrarrazões sustentando que o resultado da avaliação de títulos foi divulgado em 20/10/2023, sendo impetrado o mandado de segurança de forma extemporânea, razão pela qual rogou pela manutenção da decisão agravada devendo ser desprovido o recurso.

O Estado do Pará também apresentou contrarrazões aduzindo não existir a nulidade arguida, visto que a agravante havia se manifestado acerca da tempestividade da impetração. No mais, mencionou que o mandamus foi impetrado quando esgotado o prazo decadencial pugnando pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

“De início, cumpre definir exatamente qual é o ato coator atacado neste mandado de segurança.

A impetrante se insurge nitidamente contra a não atribuição de pontuação relativa à sua experiência profissional, exercício de cargo privativo de bacharel em Direito (Analista Judiciário – Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul).

Não se cuidando de pedido mandamental de nomeação, formulado por candidato ou candidata aprovado(a) no certame, a homologação do resultado final não se presta como termo inicial do prazo decadencial para manejo do writ.

É entendimento pacífico das Cortes de uniformização no sentido de que, o termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da parte impetrante. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.

1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.

2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021.)

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO DE OUTORGAS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. WRIT IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 12.016/09, ART. 23). INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO A PROVAS DE TÍTULOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE COERÊNCIA NORMATIVA DO CNJ NO TRATAMENTO DOS CERTAMES PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MAGISTRADO E NA CARREIRA DE NOTÁRIO. APARENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 75/09 E 81/09. ERRO MATERIAL NA FÓRMULA MATEMÁTICA CONSAGRADA PELA RESOLUÇÃO Nº 81/09 DO CNJ. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE NO 7º CONCURSO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ORDEM CONCEDIDA. 1. As provas de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública brasileira, qualquer que seja o Poder de que se trate ou o nível federativo de que se cuide, não podem ostentar natureza eliminatória, prestando-se apenas para classificar os candidatos, sem jamais justificar sua eliminação do certame, consoante se extrai, a contrario sensu, do art. 37, II, da Constituição da República. Precedente do STF: AI nº 194.188-AgR, relator Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 30/03/1998, DJ 15-05-1998. 2. A Resolução nº 75/09 do Conselho Nacional de Justiça, ao dispor sobre concursos públicos para ingresso na magistratura, conferiu natureza apenas classificatória à prova de títulos, não havendo qualquer fundamento lógico ou jurídico para que haja regime diferente nos concursos públicos para ingresso nos serviços notarial e registral, atualmente disciplinados pela Resolução nº 81/09. 3. A Resolução nº 81/09 do CNJ incorre em evidente erro material ao afirmar, por um lado, que o Exame de Títulos nos concursos para ingresso nos serviços notarial e registral terá caráter apenas classificatório (item 5.2 da minuta-padrão), mas, por outro lado, consagrar fórmula matemática que permite a eliminação de candidato que não pontue no Exame de Títulos (itens 9.1 e 9.2 da minuta-padrão). 4. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança (Lei nº 12.016/09, art. 23) tem início com a ciência do ato coator pelo titular do direito violado. 5. O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 21/11/2003; MS nº 32.450, rel. Min. Marco Aurélio, DJe-251 de 19/12/2013; MS nº 32824 MC, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-072 de 11/04/2014; RMS nº 31.553, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-050 de 14/03/2014; MS nº 29.178, rel. Min. Ayres Britto, DJe de 15.3.2011; MS nº 27.752, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18.6.2010; MS nº 30.659, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.10.2011). 6. A decadência obsta futuras e eventuais impugnações por outros candidatos ao 7º Concurso de Ingresso e Remoção para outorga de delegações de notas e de registros do Estado de São Paulo. 7. Ordem concedida para: (i) cassar o acórdão lavrado pelo CNJ nos autos do PCA nº 0000379-14.2013.2.00.0000; (ii) determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declare a nulidade da reprovação da impetrante no 7º Concurso de Ingresso e Remoção para outorga de delegações de notas e de registros do Estado de São Paulo, promovendo sua nomeação e posse na serventia de Comarca de Novo Horizonte; e (iii) notificar o CNJ acerca do erro material indicado no item 3 supra para que proceda às correções necessárias da Resolução nº 81/09.”
(MS 32074, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02-09-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217

DIVULG 04-11-2014

PUBLIC 05-11-2014)

A

partir da pretensão deduzida é possível visualizar com clareza solar que a lesão ao alegado direito da impetrante restou definitivamente consolidada por ocasião do resultado final da etapa de Avaliação de Títulos, tornado público pelo Edital nº 23 – MPPA PROMOTOR, de 20 de outubro de 2023, segundo divulgado no site da organizadora do certame
[1]
.

No caso presente, entretanto, este mandado de segurança foi impetrado em 18/04/2024, ou seja, após transcorridos mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato lesivo evidenciando, assim, a decadência na forma prevista pelo art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

ANTE O EXPOSTO,
com fulcro no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 reconheço a decadência
da impetração indeferido a petição inicial.”

A agravante arguiu a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC.

Na presente hipótese restou declarada a decadência do mandado de segurança logo no exame inicial em razão do pedido liminar formulado pela impetrante.

O §1º do art. 332 do CPC assim estabelece:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º

O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição
.

A norma processual facultou ao julgador a possibilidade de julgar liminarmente improcedente a pretensão quando desde logo constatar entre outras situações a ocorrência da decadência ou da prescrição.

É importante notar que estando a decadência e a prescrição inseridas no mérito da lide o julgador poderá desde logo, inclusive de ofício, apreciá-las como bem demonstrado no art. 487, II do CPC, senão vejamos:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II -
decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição
.”

(...)

Parágrafo único.
Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Isto não é tudo. Se por um lado o novo CPC impõe ao julgador o dever de dialogar com as partes antes de proferir qualquer ato decisório (art. 10), por outro lado permitiu que certas questões meritórias fossem desde logo resolvidas e/ou apreciadas, é o caso da decadência e da prescrição, notadamente quando não se tratar de arguição em matéria de defesa (exceções - renúncia), exatamente como ocorreu na caso sob exame, onde a decadência da impetração restou declarada
in limine litis
, conforme a ressalva expressa prevista no parágrafo único do art. 487 do CPC, transcrito acima.

No que concerne especificamente ao mandado de segurança o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência (art. 23 da Lei nº 12.016/2009) deve ser declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo julgador. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. ATO ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRECEDENTES.

1.
A decadência do direito à impetração é matéria de ordem pública que pode e deve ser examinada a qualquer tempo pelo órgão julgador, inclusive de ofício
.

2. Ato administrativo que suprime vantagem não configura relação de trato sucessivo, mas ato único, de efeitos concretos e permanentes. Precedentes.

3. A supressão do adicional, tal como questionada pela impetrante, deu-se em 9 de agosto de 2011. O mandado de segurança, por sua vez, foi apresentado à Corte Mineira em 16 de abril 2012, quando já transcorrido o prazo decadencial de cento e vinte dias (art. 23 da Lei n. 12.016/09).

4. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, declarar a decadência do direito à impetração e denegar a ordem, sem resolução do mérito.”
(RMS n. 44.822/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1.
O STJ assentou compreensão no sentido de que é possível a declaração da decadência de ofício em Mandado de Segurança. Nessa Linha: RMS 31.113/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 1.2.2012
.

2. É firme no STJ o entendimento de que o ato administrativo que suprime vantagem pessoal é único e de efeito concreto, iniciando-se o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança na ciência do ato impugnado, conforme disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

3. A ação que trata de direito ao enquadramento ou reenquadramento não caracteriza relação de trato sucessivo a atrair a incidência da previsão sufragada na Súmula 85/STJ.

4. Em hipótese idêntica esta Segunda Turma estabeleceu que "a Lei 17.032/2010, do Estado de Goiás, representa ato de efeito concreto quanto ao reenquadramento de servidor, razão por que a impetração de Mandado de Segurança após 120 dias culmina na decadência do direito (art. 10 da Lei 12.016/2009). A propósito: AgRg no RMS 36.562/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 20.6.2012.

5. Recurso Ordinário não provido. Mandado de Segurança extinto pela decadência do direito à impetração.”
(RMS n. 38.474/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 27/3/2014.)

Além disso, devo registrar, no presente caso a análise da decadência também se decorreu daquilo que a própria impetrante consignou na sua petição inicial como razões para justificar da impetração naquele momento (ID 19113040 – Pág. 2).

Dessa forma, não prospera a alegação de nulidade da decisão agravada sendo inexistente qualquer violação ao princípio da não surpresa, mormente por se tratar de exame de questão de ordem pública (decadência).

No mais, a agravante impetrou o presente mandado de segurança pretendendo anular o ato administrativo questionado de modo a obter, relativamente à etapa de Avaliação de Títulos, do Concurso Público MPPA – Promotor de Justiça, a pontuação relativa à sua experiência profissional, exercício de cargo privativo de bacharel em Direito (Analista Judiciário – Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul).

Diante disso, eventual lesão, diversamente do alegou a agravante, restou definitivamente consolidada por ocasião do resultado final da etapa de Avaliação de Títulos, isto é, com a divulgação do Edital nº 23 – MPPA PROMOTOR, de 20 de outubro de 2023.

É importante notar, não cuida a hipótese em apreço de pretensão mandamental visando a nomeação de candidato ou candidata aprovado(a) e preterido pela administração, ocasião em que o término do prazo de validade seria o termo inicial do prazo decadencial para manejo do mandado de segurança.

No caso presente, entretanto, o prazo decadencial para impetração passou a fluir com a efetiva lesão ao interesse da agravante, ou seja, com a publicação/divulgação

do resultado negativo na Avaliação de Títulos, o que se deu em 20/10/2023 – Edital nº 23, aliás não juntado aos autos pela impetrante, mas acessado por esta relatora no site da organizadora do certame (
https://www.cebraspe.org.br/concursos/MP_PA_22_PROMOTOR
).

Posto isto, é entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança flui a partir da ciência inequívoca do ato que efetivamente lesionou/violou o direito líquido. Confira-se na parte pertinente ao caso:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO LESIVO. CIÊNCIA. DECADÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
Está consolidado nesta Corte o entendimento de que o prazo decadencial do mandado de segurança se inicia com a ciência do ato capaz de causar lesão ao direito do impetrante
.

2. Mandado de segurança extinto, com apreciação do mérito.”
(MS n. 14.556/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 29/2/2012, DJe de 8/3/2012.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. REDUÇÃO DOS PROVENTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, 300 E 326 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA APRECIADA, NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, À LUZ DA CF/88 E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Eliete Pinto de Negreiros, ora recorrida, em face de ato imputado ao Secretário de Educação Básica do Estado do Ceará - SEDUC, objetivando a manutenção de sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais, publicada em 22/07/2004, posteriormente reduzida, sem observância do devido processo legal. O Tribunal de origem concedeu a segurança.

III.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante. Precedentes
" (STJ, AgInt no REsp 1.586.124/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2020).

IV. No caso, quanto à alegada violação do art. 23 da Lei 12.016/2009, a Corte de origem consignou, a partir do exame do conjunto probatório dos autos, que "o prazo para impetração do mandado de segurança conta-se a partir da data em que o impetrante toma conhecimento do ato a ser questionado (...). Restou provado nos autos que a autora somente tomou conhecimento da revisão dos seus proventos em fevereiro de 2010 (...) quando foi sacar sua aposentadoria referente ao mês de janeiro de 2010", não havendo falar, assim, em decadência para a impetração do Mandado de Segurança, ajuizado em 10/02/2010.

V.
Além de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a partir da ciência inequívoca do ato que se alega ter violado o direito líquido e certo é que se inicia a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandamus, rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto ao termo inicial do prazo de decadência, com a ciência inequívoca do ato pela impetrante, é pretensão inviável, nesta seara recursal, por exigir revolvimento probatório dos autos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.757.445/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018
.

VI. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente e de modo suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. O Tribunal de origem concluiu, após exame das provas dos autos, que a impetrante implementara os requisitos para a aposentadoria por invalidez em novembro de 2002, antes da EC 41/2003, quando foi diagnosticada com doença grave, "como atesta o documento da perícia da junta médica oficial da Previdência do Estado do Ceará". Se o ora recorrente entende - como sustentou, em 2º Grau, nos Declaratórios - que deveria ser considerada a data de outro laudo, de 29/03/2004, que teria reconhecido a incapacidade da impetrante, está a revelar, em verdade, o seu inconformismo com as conclusões do acórdão impugnado, para o que não se prestam os Aclaratórios.

VII. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017).

VIII. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal vinculada aos demais dispositivos tidos como violados - arts. 128, 300 e 326 do CPC/73 -, não foi apreciada, no voto condutor do acórdão recorrido, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

IX. Em relação ao mérito propriamente dito - manutenção da aposentadoria por invalidez da impetrante, com proventos integrais, concedida desde 2004 -, além de não se apontar qualquer dispositivo legal que teria sido violado, nas razões do apelo nobre, atraindo, no ponto, o óbice da Súmula 284/STF, verifica-se que a pretensão recursal mostra-se inviável de apreciação, em Recurso Especial, porquanto a controvérsia, no Tribunal de origem, restou resolvida à luz de fundamento eminentemente constitucional e de lei local.

Precedentes do STJ.

X. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.”
(REsp n. 1.739.791/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020.)

Destarte, no caso presente a lesão ocorreu em 20/10/2023, quando divulgado o resultado definitivo e negativo na Avaliação de Títulos – Edital nº 23, sendo impetrado o mandado de segurança em 18/04/2024, ou seja, após transcorridos mais de 120 (cento e vinte) dias evidenciando, assim, a decadência, na forma prevista pelo art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Prossigo assentando não merecer melhor sorte a alegação da agravante, no sentido de que o PCA nº 1.00937/2023-24 fez
“surgir nova violação com a publicação do Edital nº 27”
(agravo interno ID 19327181 – Pág. 3)
,
isto porque o surgimento de nova causa de pedir (nova lesão) não desfez o ato anterior diverso e efetivamente impugnado neste mandado de segurança, de tal maneira que essa alegada nova lesão demandava uma nova impetração, ademais o juízo de conformidade acerca da pertinência e/ou razoabilidade de se proceder, na fase de títulos, nova juntada do diploma de bacharel em Direito, para fins de obter a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, quando já houver a juntada do referido documento na fase de inscrição definitiva, é matéria sobre

qual não se procedeu o exame em razão da extemporaneidade da impetração (decadência).

A agravante também sustentou existir contradição na decisão agravada, visto que a mesma fez alusão a julgado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS nº 65.383/MT) que de forma expressa indicou a homologação do resultado final como o termo inicial para aviamento do mandado de segurança. Eis a ementa da mencionada decisão:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.

1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.

2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021.)

A rigor, diferente do que foi alegado, esse julgado da Segunda Turma do STJ
–
e a própria decisão agravada
– em momento algum
tomaram a homologação do resultado como termo inicial da decadência para manejo da ação de segurança. O que corretamente se extrai desse julgado, na parte atinente ao item nº 1 de sua ementa, é que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.

O que restou afirmado na decisão agravada e ensejou a citação desse julgado foi quanto ao item nº 2 de sua ementa que tratou do termo inicial do prazo decadencial, logo, não há qualquer contradição passível de correção.

Sigo nessa linha para consignar que a outra decisão informada pela agravante (AgInt no REsp 1.643048/GO) igualmente não é aplicável ao caso concreto. Vejamos a ementa do acórdão:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PUBLICO. PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 7.144/83. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de demanda proposta pelo ora agravado, objetivando sua posse em cargo de Técnico de Informática do Ministério Público da União.

III. O Tribunal de origem, com base na Lei 7.114/83, manteve a sentença, que decretara a extinção do feito, pela prescrição do direito de ação, entendendo ser o prazo anual e contado a partir da homologação do concurso.

IV. Consoante a jurisprudência do STJ, "as normas previstas na Lei 7.144/1983 aplicam-se meramente a atos concernentes ao concurso público, nos quais não se insere, contudo, a controvérsia instaurada sobre aventada preterição ao direito público subjetivo de nomeação para o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de abertura, hipótese para a qual o prazo é o previsto no Decreto 20.910/1932" (STJ, AgRg no REsp 14.87.720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2014). Por outro lado, "a posse do servidor público e os eventual efeitos financeiros dela decorrentes é matéria que não guarda relação direta com o concurso público, porquanto se trata de fase posterior à homologação do resultado do certame, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32" (STJ, AgRg no REsp 1.244.080/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/11/2013).

No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.498.244/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/04/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 546.939/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/03/2017.

V. Do mesmo modo, é assente nesta Corte o entendimento no sentido de que, "havendo preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional recai na data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa" (STJ, REsp 415.602/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de03/06/2002). A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.279.735/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/08/2018; REsp 1.583.522/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2016.

VI. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.643.048/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Essa decisão também tratou de pretensão de nomeação de candidato por preterição, portanto situação não tratada nesta espécie como já referido anteriormente.

Assim, por não vislumbrar pertinência nos combativos argumentos recursais a manutenção da decisão agravada se impõe.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor

Belém, 30/10/2024